Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704691-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON SOUZA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal (ID 43488284), interposto por JEFFERSON SOUZA DA COSTA em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO BRADESCO SA, ante decisão proferida pelo 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação revisional de suspensão de descontos c/c danos morais e pedido de liminar, processo número 0716519-44.2022.8.07.0009, que indeferiu a limitação das parcelas de todos os empréstimos ao percentual máximo de 30. O Agravante formula pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pedido a ser analisado por agora. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Assim, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, o enunciado sumular no 481 do STJ expressamente dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, além de precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Compreendem-se como insuficientes de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). A determinação da hipossuficiência não tem por fundamento o valor da renda mensal da pessoa humana ou jurídica, mas sim a possibilidade efetiva de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, mas apenas, como requisito geral, que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Em caso similar, proferi voto, julgado por unanimidade quando judicava na 1a Turma Cível, cujo parâmetro adotado, para a concessão ou não da gratuidade, foi o mesmo contido na Resolução n.o 140/2015 e utilizado pela Defensoria Pública, consoante ementa a seguir colacionada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. É possível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, considerando a identidade de objeto dos agravos interpostos, os dois contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e que ambos estão em condição de pronto julgamento. 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifei) No caso concreto, os critérios delineados no julgado acima transcrito não restaram devidamente demonstrados, já que o Agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos, mais especificamente R$20.778,74 (vinte mil setecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) em, em relação à renda líquida, tomando por base, por exemplo, o espelho do mês de jul/2022, tem-se o valor de R$9.561,62 (nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). Cumpre salientar que inexiste nos autos qualquer outra referência mais substancial em relação à exata aos proventos do Agravante, que é militar na reserva, já que não há indício, no processo na origem, de extratos de declaração de imposto de renda dos últimos anos, local onde estariam clarificadas todas as fontes de renda do Agravante. Com isso, à míngua de maiores elementos, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. INTIME-SE o Agravante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do pedido de tutela. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023 17:02:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador